Tribunal: TJDFT
Processo: 0744077-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0744077-47.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ESTEYSE GLENAISE SANTANA CARNEIRO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSASC. DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE PREVISTO NA LEI No 5.184/2013. AÇÃO RESCISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. TEMA 864 DO STF. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. EC 113/2021. SELIC. INCIDÊNCIA. PERÍODO. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. 1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ. 2. Indeferido o efeito suspensivo em ação rescisória, não se pode, por via transversa, rediscutir matérias que foram amplamente debatidas e impedir a eficácia de ação coletiva com título transitado em julgado. 3. O excesso de execução que pode ser objeto de impugnação ao cumprimento de sentença está relacionado à eventual divergência entre os parâmetros constantes no dispositivo do título judicial condenatório e os cálculos que justificam o pedido executivo. 4. A aplicação da taxa Selic sobre o montante consolidado não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas decorre da evolução legislativa para os encargos moratórios aplicáveis ao caso concreto, sob pena de atualização deficitária do débito existente. 5. A Selic é aplicada de forma prospectiva, sobrevindo o critério anteriormente aplicável, e sem aplicação de outros índices de atualização do débito (EC no 113/2021), motivo pelo qual não há cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. 6. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente aponta aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/2009, 1o-F da Lei 9.494/97 e 4o do Decreto 22.626/33, argumentando não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Aduz, ainda, contrariedade às teses fixadas nos Temas repetitivos 99 e 491, ambos do STJ. Alternativamente, requer que seja fixada de forma expressa a correção simples pela SELIC, a contar da Emenda Constitucional 113/2021; c) artigo 313, inciso V, “a”, do CPC, porque “o ajuizamento da Ação Rescisória n° 0723087-35.2024.8.07.0000, buscando desconstituir o título objeto do cumprimento de sentença, configura prejudicialidade externa apta a impedir o levantamento de valores até seu trânsito em julgado, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação”; d) artigo 535, § 3°, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que para a expedição de Precatório ou RPV exige-se a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, conforme decidido no Tema 28 da repercussão geral no STF; e) artigo 535, inciso III, §§ 5° e 7°, do CPC, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada "coisa julgada inconstitucional", cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Nesse sentido, invoca o Tema 864-RG/STF. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, repisando os argumentos lançados no item “b” do apelo especial. Destaca, ainda, afronta à tese fixada no Tema 435 do STF e ao julgamento da ADC 58; b) artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, asseverando que, na pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, somente é cabível a expedição de requisitórios de pagamento dos valores incontroversos, conforme a tese fixada no Tema 28 do STF. Alega que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; c) artigo 169, § 1o, incisos I e II, da CF, entendendo que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Requer a concessão de efeito suspensivo a ambos os apelos recurso especial e pugna pelo sobrestamento do recurso especial em razão do Tema 1.349 do STF. Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios em sede recursal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Quanto à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade aos artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 – Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos (vide itens 5 e 6 da ementa acima), de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAnt. n. 303/CE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/10/2024, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024, e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017